Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717765-39.2021.8.07.0000 RECORRENTES: OURO VERDE CONSTRUÇÕES E INCORPORÇÕES LTDA., ACADEMIA VOGUE LTDA. - ME RECORRIDO: CAIO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO COMPRA E VENDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. PARTE ILEGÍTIMA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A reconvenção funda-se no princípio da economia processual, sendo modo de cumulação de ações no bojo do mesmo procedimento, na qual o réu pleiteia um bem da vida dentro do processo inicialmente manejado pelo autor, estando sujeita ao preenchimento das condições da ação como a legitimidade da parte e interesse de agir. 2. Irretocável a decisão que reconhece a ausência de requisito processual da legitimidade ad causam para propositura da Reconvenção, dado que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade de seus sócios. 3. Tendo o reconvindo apresentado defesa, e uma vez que não houve atendimento para a regularização do polo ativo, acarretando a extinção da reconvenção sem resolução do mérito, é descabida a fixação da verba honorária segundo apreciação equitativa, devendo permanecer o menor percentual previsto no §2o do artigo 85 do CPC. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, e 26, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ser cabível a reconvenção ofertada pela empresa Academia Vogue Ltda. ME (atualmente denominada OURO VERDE CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.), porque esta figura como parte no processo de origem, e foi quem sofreu prejuízo ao ser rescindido o negócio jurídico, não havendo nenhum óbice que seus atuais sócios busquem a satisfação do crédito em seu nome; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, por ter impedido a reparação de grave e irreversível dano sofrido. c) artigo 85, §2o, incisos I a IV, e §8o, do CPC, ao argumento de que é injusta a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, e postulando sua exclusão ou redução. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 26, inciso I, do CPC, haja vista que tal preceito não guarda pertinência temática com a tese de cabimento da reconvenção. Assim, é correto incidir, mais uma vez, a barreira ditada pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1762176/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/10/2021). Além disso, o colegiado registrou que a parte reconvinte, apesar de intimada para se manifestar acerca da ilegitimidade (ID 26159965, Pág. 89), quedou-se inerte e deixou de regularizar o polo ativo ao não incluir a pessoa legítima a demandar. E, para infirmar tais argumentos, a Corte Superior terá que reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir a defendida ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CCB, exatamente pelo fato de que, tendo o colegiado declarado extinta a reconvenção, não fez qualquer consideração acerca do suposto prejuízo. Diante desse quando, é viável reconhecer que os referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. No tocante à indicada violação do artigo 85, §2o, incisos I a IV, e §8o, do CPC, destaque-se que a jurisprudência do STJ também entende que “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes”. (AgInt no REsp 1935443/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 12/11/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colaciononaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015